Tribunal: STF
Processo: HC 235088
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.298.474/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação, por seis vezes (art. 180, §1º, do Código Penal), e de adulteração de sinal identificador de veículo, por seis vezes (art. 311 do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    Conforme narra a exordial acusatória, no local dos fatos, o acusado mantinha uma oficina para ocultar veículos de origem criminosa, bem como para funcionar como desmanche de automóveis. Em datas desconhecidas, o acusado teria adquirido e ocultado, em proveito próprio, os veículos MMC/L200, produto de furto ocorrido em 04.03.2016, na cidade de São Paulo (b.o fls. 25/26); GM/Celta, produto de furto ocorrido em 13.01.2016, na cidade de São Paulo (b.o fls. 20/21); VW/Tiguan, produto de roubo ocorrido em 30.12.2015, na cidade de São Bernardo do Campo (b.o fls. 30/31); Ford/Focus, produto de roubo ocorrido em 02.08.2015, na cidade de São Paulo (b.o fls. 35/36); RENAULT/Master, produto de roubo ocorrido em 14.12.2015, na cidade de São Paulo (b.o fls. 43/45); e GM/Blazer, produto de furto ocorrido em 12052015, no estado do Paraná (fls. 251). Após a aquisição dos veículos e para dificultar a identificação de sua origem espúria, o acusado teria retirado as placas de todos os automóveis e substituído por placas de sequência alfanumérica diversas, recebendo os veículos L200, Celta, Tiguan, Focus, Master e Blazer, respectivamente, as placas FZN-25-8, HIF-4565, FYS-3344, FUO-1860 e AMW-5428 (conforme laudo pericial fls. 96/100). Acontece que no dia 10 de março de 2016, os policiais civis Marcio Cabral dos Santos e Ricardo Luiz Macedo receberam delação anônima indicando o endereço da oficina como sendo um local de ocultação de veículos de naturezas espúria, bem como de venda de peças automotivas ilícitas. Ao diligenciarem na localidade informada, visualizaram o acusado adentrando no estabelecimento, momento em que o abordaram e entraram no local. No imóvel os policiais encontraram os veículos acima descritos, bem como automóveis não identificados totalmente desmontados, ferramentas de corte e peças automotivas, as quais estavam separadas em embalagens prontas para serem comercializadas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 11 anos e 14 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Presidência não conheceu do agravo por ausência de impugnação a todos os fundamentos erigidos para inadmitir o recurso especial na origem, consoante a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Nas razões do agravo regimental, a parte permanece na omissão processual e se abstém de impugnar o argumento monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o obstáculo relativo à Súmula 182/STJ, o agravante sustenta que as matérias alegadas não foram apreciadas e, no mais, repristina as mesmas teses meritórias veiculadas no recurso especial. 



    3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos e/ou independentes, sendo certo que, nas razões deste regimental, “a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp” (AgRg no AREsp 2.187.752/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 



    4. Para fins de conhecimento do agravo regimental, “Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp 2.223.333/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Assim como a autoria da receptação narrada pelo MPSP não ficou demonstrada, a justa causa da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311) também não restou suficientemente preenchida; e (b) o equívoco judicial até então cometido não se limita à interpretação daquilo que ficou provado nos autos de origem: também vem errando o Judiciário quando da aplicação da pena privativa de liberdade. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente